Tribunal: STF
Processo: ADC 68
Classe: ADC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Petição nº 6043/2020: o Colégio Nacional de Procuradorias-Gerais dos Estados e do Distrito Federal – CONPEG requer o ingresso no feito na qualidade de amicus curiae.



    2.  Não foram acostados ao feito os atos constitutivos ou instrumento que comprove o mandato por parte dos subscritores. Em condições normais, seria o caso de intimar o requerente para a regularização da representação processual.



    3. Todavia, ao analisar os autos, constatou-se que não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade da ADC, tendo em vista que não foi demonstrada a controvérsia constitucional relevante sobre a norma em análise. Diante disso, entendo que ingresso do requerente no feito seria medida inócua, pois não há informação adicional que a entidade possa trazer para que se supere o óbice processual ao conhecimento do pedido.



    4. De acordo com o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, a admissão de terceiro poderá ocorrer, a critério do relator, caso constatada a relevância da questão debatida e a representatividade das entidades postulantes. Há, portanto, margem de discricionariedade para o relator avaliar se a participação do amicus contribuirá para a solução da controvérsia. Como não estão preenchidos os requisitos mínimos de admissibilidade da ação, a participação do amicus perde de todo a sua utilidade.



    5. Diante disso, indefiro o pedido do CONPEG para ingressar no presente feito na qualidade de amicus curiae.



          Publique-se. 



Brasília, 07 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator